Tribunal: STF
Processo: RE 1263924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão que acolheu parcialmente anteriores embargos declaratórios.
    Sustenta a embargante que há obscuridade e contradição no julgado.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    Conforme decidido anteriormente, o teto deve tomar como parâmetro cada um dos vencimentos, separadamente, sendo irrelevante o ato que amparou a acumulação, se judicial ou administrativo. Ocorrendo a acumulação, o teto será aplicado conforme o Tema 377 da repercussão geral.
    O período em que vigora esta diretriz neste caso concreto ficou explicitamente definido na decisão que acolheu os embargos de declaração: a partir da data da impetração do mandado de segurança. A fixação deste termo a quo tem por fundamento exclusivamente o perfil da ação eleita.
    Por fim, esta CORTE não se pronunciou sobre a validade da acumulação de cargos. Se, futuramente, vier a ser reputada ilícita, as decisões ora embargadas não fazem qualquer juízo de valor, seja sobre a acumulação em si, seja sobre eventual necessidade de devolução de valores pelo autor.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    A REITERAÇÃO DO USO DE RECURSOS INADMISSÍVEIS, INCABÍVEIS OU PROTELATÓRIOS ACARRETARÁ A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES PROCESSUAIS PERTINENTES.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente